Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-25.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8000514-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E A 7ª VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. REDEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS, COMERCIAIS E DE RELAÇÕES DE CONSUMO. FEITO QUE FOI DISTRIBUÍDO ANTES DA RESOLUÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACERVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES.

I - Necessidade de observância da Resolução Nº 15, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que r
edefiniu a competência das Varas dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Capital,
mas determinou que as unidades permanecessem com os seus respectivos acervos.

II - Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do processo de origem se deu em antes da entrada em vigor da Resolução nº 15/2015, impondo-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado para processá-lo e julgá-lo, nos termos do artigo 2º da norma acima mencionada.

CONFLITO PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.
8000514-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o Conflito de Competência
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)